Tribunal: TJBA
Processo: 0000280-50.2011.8.05.0234
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000280-50.2011.8.05.0234

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLOTILDES MARIA DE SANTANA

Advogado(s)
:
LOURENCO THIAGO DIAS FERREIRA, SILVANA BARRETO MOISES OLIVEIRA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer (fornecimento de medicamento), mas condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir: Nos termos do art. 85, §10, do CPC, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, os honorários devem ser suportados por quem deu causa à propositura da demanda. A negativa administrativa de fornecimento do medicamento pelo plano de saúde estatal configurou resistência injustificada, obrigando a parte autora a recorrer ao Poder Judiciário para assegurar o direito à saúde. A posterior perda do objeto, em razão da descontinuidade do tratamento, não afasta a responsabilidade do ente público pelos ônus sucumbenciais, pois a análise da causalidade recai sobre a origem da demanda, e não sobre o fato que levou à sua extinção. Mantém-se a condenação do Estado ao pagamento dos honorários, com majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0000280-50.2011.8.05.0234 oriundos da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CLOTILDES MARIA DE SANTANA.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator